Tribunal: TJMT
Processo: 1051405-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AGENDADA E CANCELADA. REDESIGNAÇÃO DO ATO SOLENE PARA DATA MAIS PRÓXIMA. AUDIÊNCIA VIRTUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DE INTIMAÇÃO ELETRÔLICA. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA JOSE BARBOSA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão de cobrança acima do contratado e posterior inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, a despeito de ter sido devidamente intimada por meio de seu patrono, eletronicamente.
3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente e a publicação em duplicidade no Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso da sua intimação para comparecimento ao ato solene em 02 (duas) datas distintas, verifica-se do Sistema PJE-1o Grau que a advogada teve ciência registrada acerca do ato solene redesignado para o dia 01/03/2021, às 11h30min.
4. Ademais, em uma breve análise do processo no primeiro grau, denota-se que a audiência anteriormente designada para o dia 08/06/2021 foi cancelada na data de 11/01/2021 e redesignada nova data para o mês de março do corrente ano. Destarte, ao registrar leitura da intimação da audiência em 22/01/2021, bem como proceder a leitura do DJE e detectar as intimações com datas diversificadas, a advogada tinha acesso a todos os dados do processo para sanar qualquer dúvida, considerando o longo lapso temporal da intimação registrada (22/01/2021) e a data efetiva da realização da audiência de conciliação (01/03/2021).
5. Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.
6. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051405-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE BARBOSA - CPF: 545.010.161-91 (RECORRENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021